Tribunal: TJDFT
Processo: 0015398-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015398-74.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mediante peça de ID 51098213, os peticionantes MINELVINA FERREIRA DE SOUSA MELO, CLEUTON DE SOUSA MELO e CLEUMA DE SOUSA MELO CARDOSO noticiam o óbito do exequente FRANCISCO DAS CHAGAS MELO, e requerem o cancelamento do precatório 0749359-08.2020.8.07.0000 e posterior expedição das requisições de pequeno valor (RPV) no percentual sucessório destinado a cada sucessor. Dos autos, nota-se que, embora tenha formulado o pleito acima descrito, os sucessores não juntaram escritura pública de inventário a fim de comprovar a partilha. Desse modo, intimem-se as partes a fim de lastrearem a pretensão de habilitação com a necessária documentação. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador